Tribunal: STF
Processo: ARE 1546412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PLURALIDADE DE RÉUS. RECURSOS DEFENSIVOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DEDROGAS. CRIME DE EXPLOSÃO. 1. PEDIDO DE GRATUIDADEJUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. 2. PRELIMINARES DEMÉRITO. TESE DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DECORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ILEGALIDADE DOACESSO AOS DADOS CONTIDOS EM APARELHO CELULAR. NÃO ACOLHIMENTO. ACESSO CONSENTIDO. 3. PEDIDOS DEABSOLVIÇÃO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXPLOSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRESENÇA DE LAUDOS PERICIAIS, RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS EDEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. CONJUNTOPROBATÓRIO HÍGIDO. 4. DOSIMETRIA DA PENA. 4.1. PENABASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VETORIAL NEUTRALIZADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃODESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARAAPLICAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR. REPRIMENDAS REDUZIDAS. 4.2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTEPREVISTA NO § 3º, ART. 2º, DA LEI N. 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO DE LIDERANÇA NAORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DAMENORIDADE RELATIVA. NÃO CONHECIMENTO. BENESSEAPLICADA NA ORIGEM. 4.3. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DACAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICOPRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE INTEGRAORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 4.4. PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA DEAUMENTO PREVISTA NO § 4º, I, ART. 2º, DA LEI N. 12.850/13. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR NAORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. 5. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DELIBERDADE. 6. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 7. PLEITO DERECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE AUTORIZARAMADECRETAÇÃO DA PRISÃO. APELO INTERPOSTO PORANDERSON CONHECIDO EM PARTE. RECURSOS MANEJADOS POR FELIPE E EDUARDO CONHECIDOS. RECURSOS DEAPELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇAREFORMADA.



    1 – Não se conhece do pedido de concessão de justiça gratuita, porquanto tal matéria, conforme entendimento jurisprudencial, é de competência do juízo da execução penal.



    2 – Sabe-se que o STJ e o STF, ao interpretarem a regra contida no art. 383 do Código de Processo Penal, entendem que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz, no momento da sentença, atribuir definição jurídica diversa, ainda, que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.



    2 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o acesso à informações contidas no celular apreendido com o acusado no momento do flagrante, quando expressamente autorizado pelo proprietário, não gera a ilicitude das provas colhidas, como ocorreu no caso em questão.



    3 – Considerando que a prova judicializada produzida restou exitosa em comprovar o vínculo entre os apelantes e a organização criminosa Comando Vermelho – CV, afigura-se, pois, inviável o pleito absolutório em relação ao delito previsto do art. 2º, da Lei n. 12.850/13, restando demonstrada a participação do recorrente Anderson, vulgo “Smith”, na função de liderança, emitindo ordens e orientações, bem como do apelante Eduardo, vulgo “Fede a Peixe”, o qual exercia o papel de sub-líder, e do acusado Felipe, vulgo “Chinês”, que tinha como função a execução de ordens superiores e o comércio de entorpecentes.



    4 – Quanto ao pedido de absolvição pelo crime previsto no art. 251, § 2º, do Código Penal, formulado pelos recorrentes Eduardo da Silva Marques, vulgo “Fede a Peixe”, e Felipe Linhares do Nascimento, vulgo “Chinês”, constata-se que a materialidade e autoria restaram demonstradas pelo laudo pericial de exame de danos de págs. 173/177, pelo laudo pericial de identificação de explosivo de págs. 178/182 e pelo relatório de extração de dados de págs. 283/289, assim como pelos depoimentos das testemunhas de acusação. Na hipótese, a participação dos acusados Eduardo e Felipe no ataque explosivo ao Canal do bairro Bela Vista, ocorrido no dia 16 de janeiro de 2019, foi comprovada pelo relatório de extração de dados do aparelho celular de Felipe, do qual foi possível extrair diálogos travados entre ambos os recorrentes acerca da execução do ataque explosivo, em que Eduardo determina que Felipe pegue a dinamite em determinado local. Além disso, em outro áudio Eduardo diz o horário e o local em que Felipe deve colocar a dinamite, e como deve acioná-la.



    5 – Na primeira fase da dosimetria da pena, no que concerne à conduta social, verifico que a fundamentação empregada pelo juízo a quo se mostra inidônea. Com efeito, o vetor em alusão diz respeito ao comportamento do indivíduo no seio social, familiar e profissional, não havendo elementos suficientes nos autos para analisar a conduta social do acusado, de forma que neutralizo a vetorial.



    6 – Verificou-se que a fração utilizada exaspera demasiadamente a pena base, sem qualquer fundamentação, destoando do quantum adotado pelos Tribunais pátrios, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas abstratamente para o delito, levando em conta a proporcionalidade aplicável ao caso, merecendo reparo.



    7 – Quanto ao pleito de afastamento da agravante prevista no § 3º, art. 2º, da Lei n. 12.850/13, conforme a prova documental e oral analisada, restou devidamente comprovada a posição hierárquica superior do acusado Anderson, vulgo “Smith”, dentro da organização criminosa Comando Vermelho atuante no bairro Bela Vista, vez que, mesmo recluso, emitia ordens e orientações aos integrantes do grupo criminoso em questão, acerca das atividades criminosas praticadas. Ademais, do relatório de extração de dados, constam diversos diálogos que demonstram o papel de liderança exercido por Anderson, dentre os quais destaco uma conversa em que o denunciado oferece uma “favela”, ou seja, uma área, para o integrante “BJ” gerenciar. Assim, deve ser mantida a circunstância agravante aplicada pelo juízo de primeiro grau.



    8 – O pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do acusado Eduardo não deve ser conhecido, posto que a referida atenuante foi devidamente reconhecida e aplicada pelo magistrado sentenciante.



    9 – Em relação ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tem-se que a benesse é inaplicável na hipótese. Segundo determina o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, para que o condenado faça jus à redução da pena de um sexto a dois terços, deve preencher, cumulativamente, quatro requisitos: a) ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. In casu, conforme a prova dos autos, analisada, o acusado Felipe Linhares integra a organização criminosa Comando Vermelho – CV, razão pela qual não faz jus à causa especial de diminuição.



    10 – Quanto ao pleito de afastamento da referida causa de aumento de pena, verifica-se que a participação da adolescente S. R. P. foi demonstrada pelas provas colhidas nos autos, restando evidente que a menor integrava a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de traficar drogas junto ao seu companheiro Felipe Linhares do Nascimento, vulgo “Chinês”.



    11 – No que se refere ao pleito de isenção da pena de multa, tenho que na hipótese a pena pecuniária foi fixada de forma proporcional à sanção privativa de liberdade, bem como o valor foi estabelecido no mínimo legal (dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo), não havendo que se falar em isenção/redução da pena pecuniária, por absoluta ausência de previsão legal. Outrossim, eventual dificuldade no pagamento da pena de multa, deve ser resolvida no Juízo da Execução Penal.



    12 – Em relação à detração penal, não se mostra viável a sua análise em sede de apelação, notadamente em razão da falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo réu, ficando tal providência a cargo do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, "c", da Lei de Execução Penal.



    13 – Por fim, da análise da sentença não se vislumbra a existência de ausência de fundamentação quanto a negativa do direito de recorrer em liberdade, considerando que o Juízo de origem expressamente consignou que permanecem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus, especialmente quando fixado o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda.



    14 – Apelo interposto por Anderson Menezes da Silva conhecido em parte, recursos manejados por Felipe Linhares do Nascimento e Eduardo da Silva Marques conhecidos. Recursos de apelação parcialmente providos. Sentença reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente